Tribunal: TJDFT
Processo: 0710796-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DEPÓSITO EM CAIXA ELETRÔNICO – FRAUDE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação de declaração de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC não se aplica quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Ademais, no caso concreto o extrato bancário acostado no ID 20485858 demonstra movimentação financeira que comprova a hipossuficiência. Por isso, presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
2. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
3. A autora, sem o conhecimento de como depositar dinheiro no caixa eletrônico, foi atendida por suposto funcionário da instituição bancária com crachá e roupa social. Depois soube ter sido vítima de fraude porque a quantia não foi depositada e o envelope estava vazio.
4. O presente recurso pretende unicamente a condenação do banco réu em indenização por danos morais que a autora entende devida em decorrência da fraude da qual foi vítima.
5. É incontroversa a fraude perpetrada, mas a autora não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os tributos da personalidade, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Portanto, a sentença deve ser mantida.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor do proveito econômico pretendido resulte em honorários irrisórios, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.